Tribunal: TJDFT
Processo: 0706380-11.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. QUIOSQUE EM ÁREA PÚBLICA. PERMISSÃO DE USO. LEI DISTRITAL No 4.257/2008. EMISSÃO DE AUTORIZAÇÃO PROVISÓRIA PELO PODER PÚBLICO. AGEFIS. AUTO DE INTERDIÇÃO POSTERIOR. NULIDADE.
1. Hipótese de interdição, pela AGEFIS, de quiosque situado em área pública, sob o fundamento da ausência de termo de permissão de uso para funcionamento.
2. A Lei Distrital no 4.257/2008 “estabelece critérios de utilização de áreas públicas do Distrito Federal por mobiliários urbanos do tipo quiosque e trailer para o exercício de atividades econômicas”.
3. No caso em análise, a Gerência de Quiosques, Bancas de Jornais e Revistas e Engenhos Publicitários, órgão integrante da Casa Civil do Distrito Federal, emitiu, em favor da autora, Termo de Autorização de Uso Provisório referente ao quiosque em questão. 3.1. O aludido ato administrativo destacou terem sido observados os termos previstos na Lei Distrital no 4.257/2008.
4. Na presente situação a AGEFIS expediu Auto de Interdição do quiosque ocupado pela autora sob o fundamento da ausência de termo de permissão de uso para funcionamento. 4.1. Evidenciado que o referido Auto de Interdição foi emitido durante a vigência de Termo de Autorização de Uso Provisório concedido à autora por órgão integrante do Distrito Federal, fica consubstanciada a nulidade do ato administrativo exarado pela AGEFIS, à luz da regra prevista no art. 2o, letra “d”, da Lei no 4717/1965.
5. Recurso conhecido e desprovido.